Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-90.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR GÊNERO E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada por razões da condição de sexo feminino (artigo 129, § 13, do Código Penal), por duas vezes, e de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal), praticados no âmbito da violência doméstica e familiar. A Defesa alegou ausência de provas suficientes para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu pela prática dos delitos descritos na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais.
4. Os laudos periciais comprovam as lesões sofridas pelas vítimas, que foram causadas pelo réu ao desferir socos e chutes na ex-companheira e um soco no braço da ex-sogra, corroborando as narrativas apresentadas na Delegacia e em Juízo.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, independentemente da real intenção do agente de cumpri-la, bastando o temor da vítima, devidamente comprovado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 121-A, § 1o, I, 129, § 13, e 147, § 1o; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; TJDFT, Acórdão 1983639, 0701402-52.2023.8.07.0017, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.